Tribunal: STF
Processo: ARE 1317273
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR VIDEOCONFERÊNCIA COM BASE NA RESOLUÇÃO N. 317/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Alagoas:
    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. TELEPERÍCIA. VALIDADE. RESOLUÇÃO CNJ Nº 317/2020. PANDEMIA. COVID-19. MITIGAÇÃO DA PARALISAÇÃO PROCESSUAL. SEGURANÇA SANITÁRIA. RECURSO DO INSS IMPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 6).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 8).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o caput e os incs. XXXV, LIV, LV e LXXVIII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.
    Argumenta que, “nas perícias médicas onde for exigido o exame médico-pericial presencial do requerente, ficará vedada a substituição do exame presencial por exame remoto ou à distância na forma de telemedicina ou tecnologias similares. (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) Em atendimento ao dispositivo legal, todas as perícias médicas administrativas referentes a benefício por incapacidade ou assistencial são realizadas através de exame presencial” (fl. 8, e-doc. 9)
    Sustenta que “o procedimento adotado na via administrativa não dispensa a realização de perícia presencial, trata-se apenas de uma política pública de proteção provisória aos segurados que fizerem requerimento de auxílio-doença durante o período da pandemia, enquanto estiver inviabilizado o exame presencial por Perito Médico Federal” (fls. 9-10, e-doc. 9).
    Ressalta que, “dentre as diversas medidas excepcionais de proteção social a serem adotadas durante o período de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do CORONAVÍRUS (COVID-19), não se previu a realização de perícia indireta ou de perícia mediante uso de recurso tecnológicos quando da análise dos pedidos administrativos de benefício de auxílio-doença e de benefício assistencial, havendo apenas, dado o que se extrai do que previsto nos arts. 3º e 4º da Lei n. 13.982/2020, antecipação de pagamento do benefício, em valor variável conforme a espécie de prestação social, e postergação da realização do exame pericial presencial para momento no qual se tenha por superado o quadro sanitário atual” (fl. 11, e-doc. 9).
    Assevera que “não há dispensa legal da realização de perícia médica presencial, de modo que incabível a realização de perícia com utilização de recursos tecnológicos e na forma determinada na decisão judicial” (fl. 11, e-doc. 9).
    Argumenta que “a realização da nominada ‘teleperícia’ ou ‘perícia virtual’ ou ’perícia por videoconferência’ ou qualquer que seja o nome que se dê à tentativa de realização de exame pericial com apoio de recursos tecnológicos, não encontra amparo normativo e implica infração ética do médico que praticar o ato” (fl. 16, e-doc. 9).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 10).
    No agravo, o agravante alega que “a tese de que, na busca de uma suposta celeridade processual, pode-se acolher a chamada ‘teleperícia’ médica como meio válido de prova, é inconstitucional” (fl. 4, e-doc. 4).
    Pede o provimento deste recurso extraordinário com agravo. 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5.  A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
    6. Na espécie, a Turma Recursal de origem assentou:
    “Acompanho integralmente o entendimento do douto Juiz singular, proferido na decisão que determinou a realização da teleperícia, no seguinte sentido: 
    “4. Com o firme propósito de mitigar a paralisação processual, que tanto prejudica a população, privada momentaneamente de direitos previdenciários e assistenciais de natureza imediata e visando concretizar a garantia constitucional do acesso à justiça e o princípio da dignidade da pessoa humana, a Justiça Federal, através dos seus Centros Locais e Nacional de Inteligência, pensaram e formataram, em conjunto com o Conselho Nacional de Justiça e seu Laboratório de Inovação - LIODS, novos modelos de atuação judicial e de seus colaboradores, com o auxílio da tecnologia. (…)
    Desse modo, bem como, com esteio na Lei n. 13989, de 15 de abril de 2020, sobre o uso da telemedicina durante a crise causada pelo coronavírus, e no Ofício CFM nº 1756/2020, em que o Conselho Federal de Medicina, em caráter de excepcionalidade, enquanto durar o combate ao contágio da COVID-19, reconhece a possibilidade e a eticidade da utilização da telemedicina, e, ainda, ponderando que o contato físico é vetor de transmissão do coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça aprovou, no dia 30 de abril de 2020, a Resolução nº 317, que dispõe sobre a realização de perícias em meios eletrônicos ou virtuais em ações previdenciárias por incapacidade ou assistenciais, enquanto durarem os efeitos da crise ocasionada pela pandemia do novo Coronavírus. 
    8. Tal previsão vem em boa hora, uma vez que se vislumbra elevado o acervo processual paralisado nesta unidade jurisdicional aguardando a realização de perícia médica para verificação da existência de incapacidade/deficiência para fins de percepção de benefício previdenciário/assistencial.
    9. Com efeito, considerando as recomendações da OMS e a necessidade de se observar as regras estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça acerca do Plantão Extraordinário, visando a proteção da incolumidade física dos servidores, magistrados e usuários em geral dos serviços judiciais, a ‘teleperícia’ se mostra como a alternativa disponível mais segura e efetiva para se permitir o julgamento dos processos relativos a benefícios previdenciários por incapacidade e assistenciais em trâmite nesta Vara.
    10. De acordo com a Resolução CNJ nº 317/2020, ‘as perícias em processos judiciais que versem sobre benefícios previdenciários por incapacidade ou assistenciais serão realizadas por meio eletrônico, sem contato físico entre perito e periciando, enquanto perdurarem os efeitos da crise ocasionada pela pandemia do novo Coronavírus’ (art. 1º).
    11. A referida resolução traça as diretrizes gerais da ‘teleperícia’, dentre as quais a facultatividade, devendo ser ‘consentida ou requerida pelo periciando’, a quem cabe ‘informar endereço eletrônico e/ou número de celular a serem utilizados na realização da perícia’ e ‘juntar aos autos os documentos necessários, inclusive médicos, a exemplo de laudos, relatórios e exames médicos, fundamentais para subsidiar o laudo pericial médico ou social’ (art. 1º, §1º, I e II).
    12. Outrossim, ainda que haja adesão expressa do periciando à ‘teleperícia’, é certo que nem todos os processos poderão se valer desse instrumento de convencimento judicial, uma vez que ‘o perito poderá, expressamente, manifestar entendimento de que os dados constantes do prontuário médico e a entrevista por meio eletrônico com o periciando são insuficientes para a formação de sua opinião técnica, situação em que o processo deverá aguardar até que seja viável a realização da perícia presencial’ (art. 1º, § 2º).
    5. Assim, entendo pela validade das teleperícias realizadas no âmbito deste Juizado Especial Federal” (fls. 1-2, e-doc. 6).
    Rever o decidido pelas instâncias originárias demandaria análise do conjunto probatório constante do processo, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    O reexame do acórdão impugnado exigiria também a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Resolução n. 317/2020 do Conselho Nacional de Justiça e Leis ns. 13.982/2020 e 13.846/2019). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Benefício Previdenciário. Pensão por morte. Falta de qualidade de dependente. Cerceamento de defesa. Perícia supostamente insuficiente. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.160.727-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2019).
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MATÉRIA RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DE DEBATE. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DISPENSABILIDADE DE ADVOGADO EM CAUSAS CÍVEIS. POSSIBILIDADE. ADI 3.168/DF. 1. Incide no caso a pacífica jurisprudência desta Corte no sentido de que a controvérsia acerca do pedido de realização de perícia para a concessão de aposentadoria por invalidez é restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.168, da relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, assentou entendimento de que a presença de advogado em primeira instância nos Juizados Especiais Federais em área cível é dispensável. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 851.178-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.10.2015).
    7. Para a interposição do recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, é imprescindível a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA ‘B’ DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A instância de origem não declarou a inconstitucionalidade do art. 38, § 1º, III, da Lei 9.394/1996 ou afastou sua aplicação sem observância da reserva de Plenário; procedeu, apenas, à interpretação sistemática e teleológica da norma em questão. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (AI n. 802.379-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2017).
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PREJUDICADO. RECURSO INCABÍVEL PELA ALÍNEA B DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A satisfação integral do crédito acarretou a perda do objeto do recurso extraordinário, quanto à aplicação do regime de precatórios. II – A interposição de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102 da Constituição demanda a existência de declaração formal de inconstitucionalidade, nos termos do art. 97 da Constituição. III – Recurso extraordinário com alegações que esbarram no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.005.833-AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.9.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO RECORRIDO: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 955.014-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.8.2016).
    8. Este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 1º.8.2013, Tema 660).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora